Tribunal: TJPA
Processo: 0019023-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019023-33.2017.8.14.0401

RECORRENTE: GERFSON DOS SANTOS MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE DA INSTRUÇÃO. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira. A defesa suscitou nulidade da instrução por alegada quebra de imparcialidade do magistrado e cerceamento de defesa, além de requerer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, por consequência, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condução da audiência pelo magistrado configurou quebra de imparcialidade e cerceamento de defesa aptos a ensejar nulidade processual; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras imputadas possuem suporte probatório mínimo para submissão ao Conselho de Sentença; e (iv) verificar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, não sendo admitida nulidade presumida no processo penal.

4.

A advertência judicial acerca do dever de dizer a verdade e das consequências do falso testemunho constitui exercício regular do poder-dever de condução da audiência, não caracterizando intimidação ou parcialidade.

5.

A defesa não demonstra prejuízo efetivo, pois a testemunha cuja oitiva foi questionada declarou não ter presenciado os fatos, circunstância que afasta a relevância da alegada irregularidade para o resultado processual.

6.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem antecipação do juízo condenatório reservado ao Tribunal do Júri.

7.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo médico-pericial, certidão de óbito e demais elementos documentais constantes dos autos.

8.
Os depoimentos produzidos sob contraditório judicial revelam histórico de violência doméstica, ameaças, agressões e tentativa anterior de feminicídio, ultrapassando a condição de mero testemunho indireto e constituindo lastro indiciário suficiente de autoria.

9.

A fuga do recorrente após os fatos e sua prolongada ocultação sob identidade diversa reforçam os indícios de autoria e a necessidade de submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

10.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada diante dos elementos indicativos de motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

11.

A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta do delito, pela periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à aplicação da lei penal demonstrado pela evasão prolongada do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente a mera alegação de quebra de imparcialidade judicial.

2.

A advertência judicial sobre o dever de veracidade e as consequências do falso testemunho constitui ato legítimo de condução da audiência.

3.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza para condenação.

4.

Depoimentos judicializados que evidenciam histórico de violência doméstica e circunstâncias do fato constituem suporte idôneo para a pronúncia.

5.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando amparadas por suporte probatório mínimo e não manifestamente improcedentes.

6.

A fuga e a ocultação prolongada do acusado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 155, 203, 210, 312, 366, 413, 563, 564, I, e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 2º-A, I; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no REsp n. 2.208.416/AL, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; TJPA, RSE n. 0813499-33.2023.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal; TJPA, RSE n. 0800715-24.2021.8.14.0061, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2025; TJPA, RSE n. 0802141-69.2022.8.14.0115, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por G. dos S. M. em face da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta da exordial acusatória que, em 15/07/2017, no bairro do Marco, em Belém/PA, o recorrente, mediante disparo de arma de fogo desferido à queima-roupa contra a vítima K. F. S. de L., sua companheira, ceifou-lhe a vida. Após o disparo, o recorrente conduziu a vítima ao pronto-socorro municipal e, em seguida, evadiu-se do local, passando a ocultar-se. O Ministério Público narrou contexto antecedente de violência doméstica, com ameaças, agressões e episódio anterior de tentativa de feminicídio por enforcamento, conforme depoimentos colhidos em fase investigativa.

A denúncia foi recebida em 12/02/2021. Diante das infrutíferas tentativas de citação, o feito permaneceu suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Em 18/03/2025, após investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público do Estado do Pará, sobreveio aditamento à denúncia, com retificação da qualificação do recorrente. O aditamento foi recebido em 20/04/2025, com a decretação da prisão preventiva e expedição de carta precatória para citação pessoal, regularmente cumprida na Cadeia Pública de Medianeira, no Estado do Paraná.

O recorrente constituiu advogado, apresentou resposta à acusação e participou da instrução criminal. Realizadas as audiências de instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o recorrente interrogado, oportunidade em que exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade absoluta da audiência de instrução por suposta quebra de imparcialidade do magistrado durante a inquirição de testemunha defensiva e, no mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.

Sobreveio sentença de pronúncia, que rejeitou as preliminares defensivas e, reconhecendo a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, mantendo a prisão preventiva.

Em suas razões recursais, a defesa renova a preliminar de nulidade absoluta da instrução, sustentando quebra de imparcialidade e cerceamento de defesa, com fundamento no art. 564, I, do Código de Processo Penal e no art. 7º, X, do Estatuto da Advocacia. No mérito, postula a reforma da decisão para impronúncia, alegando que o acervo probatório se resume a testemunho de ouvir dizer, com violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, e que o princípio
in dubio pro societate
não autoriza a pronúncia em lastro probatório insuficiente. Como consequência da impronúncia, requer a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de prejuízo apto a fundamentar a nulidade, a presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal e a subsistência dos fundamentos da custódia cautelar.

Mantida a decisão em juízo de retratação, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 10º Procurador de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O presente feito foi redistribuído a esta Relatoria, em 18/04/2026, por força da Portaria de n. 1077/2026 - GP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. A interposição é tempestiva e a hipótese amolda-se ao art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

I. Da preliminar de nulidade absoluta por quebra de imparcialidade e cerceamento de defesa.

A defesa sustenta que a inquirição de testemunha defensiva foi conduzida pelo magistrado de origem com tom intimidatório e ameaças de prisão por falso testemunho, e que houve cassação indevida da palavra do patrono, em afronta ao sistema acusatório, ao art. 564, I, do Código de Processo Penal e ao art. 7º, X, da Lei nº 8.906/1994.

A pretensão não merece acolhida.

O princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e cristalizado na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, condiciona o reconhecimento da nulidade à demonstração de prejuízo concreto. Não há, no processo penal brasileiro, nulidade abstrata ou presumida.

A advertência da testemunha sobre o dever legal de dizer a verdade e sobre as consequências jurídicas do falso testemunho é exercício regular do poder-dever judicial de condução da audiência, conforme arts. 203 e 210 do Código de Processo Penal, e em nada se confunde com coação. O Juízo de origem registrou expressamente, ao apreciar a preliminar reiterada nesta sede, que a inquirição pela defesa transcorreu integralmente no tempo destinado ao patrono, tendo o magistrado intervindo somente após o encerramento das perguntas defensivas, o que afasta a tese de cassação da palavra.

Ainda que assim não fosse, a testemunha em questão declarou expressamente, em juízo, que não presenciou os fatos, vindo a saber do ocorrido apenas posteriormente. Esse dado processual é decisivo, porque retira da defesa o substrato concreto do alegado prejuízo: a invalidação do depoimento de quem nada presenciou nenhuma alteração imporia ao juízo de admissibilidade da acusação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona em rejeitar a anulação de atos processuais quando a tese defensiva, ainda que admitida em hipótese, não produziria efeitos sobre o resultado do julgamento.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade.

II. Do mérito. Da pronúncia e dos indícios suficientes de autoria.

A pronúncia, modalidade decisória de natureza interlocutória mista, encerra juízo de admissibilidade da acusação. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para sua prolação, o convencimento do juiz quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige certeza apta à condenação, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal).

A materialidade está suficientemente demonstrada. Os autos registram laudo médico-pericial que atesta o ferimento por arma de fogo na vítima e o nexo causal com o óbito subsequente, somado à certidão de óbito da ofendida K. F. S. de L. e aos demais documentos de identificação. Esse aspecto sequer é controvertido nas razões recursais.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, a defesa pretende reduzir o acervo à categoria de testemunho de ouvir dizer e invocar o art. 155 do Código de Processo Penal. A tese não se sustenta diante do quadro probatório judicializado.

A instrução criminal produziu, sob contraditório, depoimentos que ultrapassam a fronteira do mero
hearsay
. Informante amiga próxima da vítima descreveu, em juízo, episódio anterior de violência física com sinais visíveis na ofendida, narrou tentativa pretérita de feminicídio por enforcamento e relatou ter presenciado, em via pública, episódios de violência verbal protagonizados pelo recorrente contra a vítima, dias antes do óbito. Informantes que são irmãs da vítima descreveram contexto de relacionamento marcado por isolamento, ameaças e agressões reiteradas. Tais elementos integram a moldura indiciária do contexto de violência doméstica e gênero em que se inseriu o fato. A esses depoimentos somam-se a conduta posterior do recorrente, que conduziu a vítima ao pronto-socorro e, na sequência, evadiu-se do local, e o fato incontroverso de que permaneceu por anos ocultando-se com identidade diversa, somente sendo localizado após investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, é admissível ao julgador convencer-se da autoria delitiva a partir de provas judicializadas independentes, especialmente em crimes praticados em âmbito doméstico, em que a clandestinidade da conduta inviabiliza, em regra, a produção de prova direta única.

Nesse sentido, em julgado recente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a sentença de pronúncia em homicídio qualificado pode lastrear-se em prova testemunhal segura produzida em contraditório, bastando que demonstre materialidade e indícios suficientes de autoria, sem que se exija reconhecimento formal único ou prova de natureza pericial complementar.

Corroborando esse entendimento, destaca-se a iterativa jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA VERIFICADA A PARTIR DE OUTRAS PROVAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. 1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. No caso dos autos, os indícios de autoria não foram extraídos unicamente do reconhecimento realizado na fase de inquérito, mas também em razão dos depoimentos judiciais de testemunhas oculares do evento criminoso, não havendo que se falar em violação do art. 226 do CPP. 4. Na fase da pronúncia, não é exigido um standard probatório necessário para condenação, mas apenas um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, como, in casu. 5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito dos indícios de autoria depende de reexame de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.208.416/AL, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) [grifei].

A esta egrégia 1ª Turma de Direito Penal cabe igual postura. Em precedente desta Casa, ao julgar Recurso em Sentido Estrito em pronúncia por homicídio qualificado e feminicídio, decidiu-se que a impronúncia é inviável quando a prova oral judicializada, ainda que confrontada por versão defensiva plausível, permite extrair indícios robustos de autoria, hipótese em que a controvérsia fática deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal no RSE n. 0813499-33.2023.8.14.0006, de Relatoria do Desembargador Sérgio Augusto Andrade Lima:

Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, II E VI, DO CP). PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal. A defesa argui preliminares de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal e de laudos periciais. No mérito, postula a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a instauração de incidente de insanidade mental e a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se as supostas falhas procedimentais (ausência de reconhecimento formal em juízo e de laudos complementares) configuram nulidade insanável; (ii) analisar se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para sustentar a pronúncia; e (iii) determinar se o histórico de saúde do réu gera dúvida razoável sobre sua higidez mental a ponto de tornar obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de nulidade devem ser afastadas. A ausência do reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é suprida por outros meios de prova, notadamente pelo depoimento firme e detalhado da testemunha ocular, que já conhecia o réu. A materialidade delitiva, por sua vez, está devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, sendo este suficiente para a fase de pronúncia. 4. No mérito, a impronúncia é inviável. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, extraídos do robusto depoimento da testemunha presencial, satisfazem os requisitos do art. 413 do CPP. A tese de "apagão" do réu deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em respeito ao princípio in dubio pro societate.5. O indeferimento do incidente de insanidade mental deve ser mantido. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a instauração do exame não é automática, exigindo a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. No caso, a despeito do histórico de saúde mental, a descrição da dinâmica delitiva - com aparente nexo lógico entre ameaça, busca pela arma e execução - não evidencia, de plano, a incapacidade de autodeterminação, cabendo ao juiz da causa a análise discricionária sobre a pertinência da perícia. 6. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. A matéria deve ser arguida por meio de Habeas Corpus. Ainda que assim não fosse, a manutenção da prisão encontra-se justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do agente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, para manter integralmente a decisão de pronúncia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 149, 226, 312 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.208.416/AL; STJ, AgRg no HC 805.189/CE; STJ, AgRg no REsp do HC: 814.747/SP; TJGO, 5747184-35.2023.8.09.0051; TJ-PA, AP 08001019620218140100. TJPA, RSE n. 0813499.33.2023.8.14.0006, Rel.Desembargador Sérgio Augusto Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal.

As supostas inconsistências apontadas pela defesa em depoimento de informante, relativas à descrição física do recorrente, são insuficientes para infirmar o valor indiciário do conjunto. A admissibilidade da acusação não exige depoimento isento de qualquer divergência periférica, mas a presença de elementos minimamente convergentes a sustentar a hipótese acusatória. Esses elementos, no caso, estão presentes.

Vejamos como este Egrégio Tribunal Estadual tem julgado a matéria:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ARGUMENTOS IMPROCEDENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FASE A RECLAMAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas. 2. A defesa pleiteia a impronúncia, por ausência de provas suficientes e negativa de autoria. II. Questão em discussão 3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria. 5. No caso em questão, as provas coligidas, especialmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais, confirmam os disparos efetuados pelo recorrente durante a briga, evidenciando o animus necandi. 6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPPB, arts. 78, I, e 413. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 30 de outubro de 2025 Desa. Vânia Lúcia Silveira Relatora. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08007152420218140061 31191621, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO.

IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. O recurso. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da vara criminal de Novo Progresso/PA. 2. Fato relevante. Defesa do réu pleiteia sua impronuncia. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tipificação penal. E, não sendo o caso, pelo decote das qualificadoras. II. Questão em discussão: 3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a presença dos pressupostos da sentença de pronúncia, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) analisar se seria o caso de desclassificação para o delito de lesão corporal. E, nesse caso, se está claro qual seria a intenção do agente, de lesionar ou matar; (iii) verificar se as qualificadoras estão dissociadas ou não do conjunto fático-probatório, a fim de excluí-las ou não. III. Razões de decidir: 4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes sobre a autoria. O que ocorreu no caso. 5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP. 6. Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos de provas demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de animus necandi (dolo de matar) na conduta do réu, situação não verificada no presente caso. 7. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. 8. É possível a imputação simultânea das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio, posto que referidas qualificadoras possuem naturezas diversas, sendo a primeira (motivo fútil) de ordem subjetiva, relacionada à pessoa do agente, ao passo que a segunda (feminicídio) é objetiva, relacionada à condição de gênero feminino da vítima.

IV. Dispositivo e tese: 5. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida. Jurisprudência (s) relevante (s) citada (s): TJPA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024, Rel. Desa. Vania Cunha, 2ª turma de direito penal, j. 14.03.2022. AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro - Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. STJ: AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro - Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. STJ: AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 121, § 2º, II, III e VI, e § 2º-A, I C/C art. 14, II. Doutrina relevante citada: NUCCI, Guilherme de Sousa. Código Penal Comentado – ed. 22. p. 662. Rio de Janeiro. Forense, 2022.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero Belém (PA), setembro de 2024. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08021416920228140115 22252589, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Como se observa dos julgados acima, a invocação do princípio
in dubio pro societate
, na decisão recorrida, deve ser compreendida não como autorização para submeter ao Júri qualquer imputação, mas como expressão da lógica do procedimento bifásico: havendo lastro probatório mínimo, a resolução definitiva da controvérsia é deferida ao juízo natural do Tribunal do Júri. O caso dos autos apresenta lastro indiciário suficiente, judicializado sob contraditório, e por isso atende ao standard do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. Das qualificadoras.

A jurisprudência é firme em assentar que, na pronúncia, as qualificadoras articuladas na denúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, vale dizer, quando absolutamente divorciadas de qualquer suporte probatório. Antecipar o exame definitivo de sua procedência subtrairia ao Conselho de Sentença a apreciação que lhe é constitucionalmente reservada.

No caso, todas as qualificadoras possuem lastro indiciário. O motivo fútil dialoga com o ciúme e o inconformismo decorrente da separação, contexto recorrente em casos de violência de gênero. O meio cruel guarda relação com o disparo desferido à queima-roupa em região vital. O recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o cenário doméstico e de surpresa narrado. O feminicídio decorre da prática do crime contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, na forma do art. 121, § 2º-A, I, do Código Penal. Não há, portanto, espaço para exclusão de qualquer das qualificadoras nesta fase recursal.

IV. Da prisão preventiva.

A defesa condiciona o pedido de revogação da prisão preventiva ao acolhimento das teses anteriores. Não tendo prosperado a preliminar de nulidade nem o pedido de impronúncia, a custódia cautelar persiste em seus fundamentos.

A sentença de pronúncia manteve expressamente a preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, apontando, de forma concreta, a gravidade do delito, a periculosidade revelada pelo modus operandi, a necessidade de garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Esses fundamentos subsistem na presente sede recursal. Especialmente relevante é o histórico de evasão e ocultação prolongada do recorrente, que permaneceu por anos sob identidade diversa, em outro Estado da Federação, conduta que evidencia o
periculum libertatis
. A questão acessória relativa à atual unidade de custódia, no Estado do Paraná, é objeto de tramitação própria e não compromete a higidez do título cautelar.

Portanto, havendo prova de materialidade e indícios mínimos de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri Popular, inclusive, quanto à manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026